Tribunal: TJDFT
Processo: 0710368-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710368-74.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANGELICA PINHEIRO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 11712120) opostos pelo Réu, DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 11219624 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo do Réu/Embargante. Conforme informado na Decisão de ID 12113431, a Primeira Seção do STJ, na sessão de julgamento realizada em 24/04/2019, acolheu questão de ordem suscitada no REsp n. 1.769/306/AL e 1.769.209;AL, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, para revisitar a tese repetitiva de que trata o Tema n. 531/STJ a fim de definir sua abrangência, ou não, em relação a não devolução de valores recebidos por servidor público, de boa-fé, quando o erro operacional foi atribuído exclusivamente à Administração Pública (Tema n. 1009/STJ), recomendando a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado DJe de 02/05/2019). Considerando que o caso vertente se amolda a matéria afetada, esta Relatoria entendeu por determinar o sobrestamento do feito, até o julgamento da matéria pela Primeira Seção do C. STJ. Considerando a informação constante da Certidão de ID 39217007, o Tema 1009/STJ transitou em julgado em 04/02/2022. Em observância ao que dispõe os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se ambas as partes a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do tema julgado pelo eg. STJ. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2022 09:33:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador